Tribunal: TJPA
Processo: 0012041-76.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. ESPOSA DO AGRAVADO QUE POSSUI UMA ENFERMIDADE GRAVE. LIMINAR CONCEDIDA SUSTANDO A TRANSFERÊNCIA DO RECORRIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;III - In casu, na Ação Ordinária ajuizada pelo agravado, a autoridade de 1º grau corretamente deferiu a liminar pleiteada, determinando a permanência do recorrido, policial militar, no Comando de Policiamento Regional de Santarém, sustando a sua transferência para o município de Almerim, determinada pelo Comando da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista a esposa do agravado apresentar um sério problema de saúde, bem como a ausência de motivação apta a fundamentar o interesse público para que se promovesse a movimentação do recorrido; IV ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0012041-76.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Comarca: Santarém
Agravante: Estado do Pará (Procuradora do Estado: Roberta Helena Dórea
Dacier Lobato - OAB/PA - 14.041)
Agravado: Adriangelo Melo de Castro (Adv. Rogério Corrêa Borges - OAB/PA -
13.795)
Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE.

ESPOSA DO AGRAVADO
QUE POSSUI UMA ENFERMIDADE GRAVE. LIMINAR
CONCEDIDA SUSTANDO A TRANSFERÊNCIA DO
RECORRIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato
administrativo, tanto discricionário quanto vinculado,
devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;
II- A remoção de um servidor é matéria atinente à
discricionariedade do administrador público, mas nem por
isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser
declarada a sua nulidade;
III - In casu, na Ação Ordinária ajuizada pelo agravado, a
autoridade de 1º grau corretamente deferiu a liminar
pleiteada, determinando a permanência do recorrido, policial
militar, no Comando de Policiamento Regional de Santarém,
sustando a sua transferência para o município de Almerim,
determinada pelo Comando da Polícia Militar do Estado do
Pará, tendo em vista a esposa do agravado apresentar um
sério problema de saúde, bem como a ausência de
motivação apta a fundamentar o interesse público para que
se promovesse a movimentação do recorrido;
IV - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois
mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0012041-76.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Comarca: Santarém
Agravante: Estado do Pará (Procuradora do Estado: Roberta Helena Dórea
Dacier Lobato - OAB/PA - 14.041)
Agravado: Adriangelo Melo de Castro (Adv. Rogério Corrêa Borges - OAB/PA -
13.795)
Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de
Efeito Suspensivo interposto pelo Estado do Pará, visando combater decisão
interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Santarém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
(0009213-51.2016.8.14.0051) ajuizada por Adriangelo Melo de Castro.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo, in verbis:
"(...)
Assim, diante do acima retratado e do conjunto probatório
acostado à inicial, sensível à questão posta em juízo, que
envolve a saúde da esposa do autor, havendo elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano,
consistente na possível interrupção de seu tratamento de saúde
de seu familiar e na mudança de cidades, certamente onerosa
ao autor - devido à longa distância entre os municípios
envolvidos -, atento ainda à razoabilidade da medida, entendo
prudente a suspensão da transferência do autor do 3º BPM/CPR
I (Santarém) para a 27ª CIPM (Almerim).
Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar ao
Estado do Pará que mantenha a permanência do autor junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Comando de Policiamento Regional -I de Santarém - Pa, até o
julgamento definitivo desta ação.
(...)"

Em suas razões (fls. 02/08), narrou a patrona do ora agravante que
o agravado, policial militar, ajuizou a ação anteriormente mencionada objetivando
permanecer na cidade de Santarém, onde encontra-se lotado, visto que havia
sido transferido para a cidade de Almerim, alegando que sua esposa é portadora
de problemas psiquiátricos, necessitando de tratamento ininterrupto, além de ser
empregada pública do Banco do Estado do Pará, igualmente lotada em Santarém.
Salientou que, no mencionado processo, o Juízo Monocrático deferiu
a tutela pleiteada, determinando a permanência do agravado junto ao Comando
de Policiamento Regional do 3º BPM de Santarém, onde exerce suas atividades
como policial militar.
Ressaltou que é facultado à Administração Pública o poder de
remanejar os servidores de seu quadro funcional dentro critério de conveniência e
oportunidade.
Mencionou que, no caso dos autos, o agravado foi transferido para o
município de Almerim em virtude de necessidade de serviço, tendo a referida
transferência respeitado os princípios que regem a Administração Pública.
Aduziu que, se prevalecesse a tese do agravado, restaria
configurada patente ingerência no poder Discricionário do Comandante Geral do
Polícia Militar do Estado do Pará de lotar os praças, vinculados à corporação
militar, no atendimento do interesse público.
Ao final, pleiteou a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a
tutela deferida pelo Juízo a quo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha
relatoria e, através da decisão de fls. 56/57, indeferi o pedido de efeito suspensivo
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem
encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 63/66,
pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio, exarou
o parecer de fls. 75/77, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito
do presente recurso.
O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão
interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo
agravado, deferiu a liminar pleiteada, determinando a permanência do recorrido,
policial militar, no Comando de Policiamento Regional de Santarém, sustando a
sua transferência para o município de Almerim, determinada pelo Comando da
Polícia Militar do Estado do Pará.
Inicialmente, ressalto que cada ente Estatal possui competência
para prover a organização de seus servidores, sendo-lhes permitido transferir e
removê-los na medida em que surge o interesse público e a necessidade do
desempenho das funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de
inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar ex officio (a
obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração
Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a
necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade.
Todavia, ainda que a relotação seja ato discricionário, faz-se
necessária a motivação para que se saiba qual o caminho adotado pelo
administrador.
Portanto, se o ato administrativo prejudicar interesse de terceiro,
deverá, obrigatoriamente, independentemente de ser ato vinculado ou
discricionário, revestir-se de motivação, a fim de permitir ao interessado e ao
Poder Judiciário, quando chamado a intervir, aferir a sua legalidade.
Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o
seguinte:
"A motivação é, em regra, necessária, seja para os
atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz
respeito ao interessado como à própria
Administração Pública; a motivação é que permite
a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do
ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009,
p. 211)

Outrossim, ainda que seja direito do Administrador movimentar os
servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço,
esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente
motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do
ato evitando, assim, atitudes arbitrárias.
No caso dos autos, o ato de remoção do agravado, a priori, é
despido de qualquer motivação apta a fundamentar o interesse público para que
se promova a movimentação do recorrido. Nesse contexto, é evidente que o ato
de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque o agravante não
apresentou a causa fática a validar a transferência do recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Ademais, como bem mencionou o Juízo Monocrático em sua
decisão, a esposa do agravado apresenta um sério problema de saúde, sendo
portadora de um transtorno mental, conforme demonstra o laudo médico de fls.
26, situação que, igualmente, justifica, a manutenção da decisão recorrida
Destarte, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de
que a remoção ex offício exige motivação expressa, não sendo suficiente a
alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do
colendo Superior Tribunal de Justiça:
"APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO
ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. II - O
acórdão recorrido está em confronto com
orientação desta Corte, segundo a qual o ato
da Administração Pública de remoção de
servidor ex offício, em que pese ser
discricionário, exige motivação expressa, não
bastando a mera necessidade de serviço a
justificar a validade do ato. I e III - Omissis.
(AgInt no RMS 52.794/PE; Primeira Turma; Rel.
Min. Regina Helena Costa; j. 16/05/2017; DJe
22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO.
REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO.
MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50
DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA
CONCEDIDA. 2. O ato administrativo que
determina o retorno do servidor ao seu órgão
de origem, mesmo ostentando natureza
discricionária, exige a regular motivação, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
de possibilitar o seu controle de legalidade.
Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I,
e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999.
Precedentes do STJ. 1,3 e 4. Omissis. (MS
19.449/DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro
Campbell Marques; j. 27/08/2014; DJe
04/09/2014)."

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta
egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:
"REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO.
AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Resta
configurada a lesão à direito líquido e certo da
Impetrante na medida em que o ato
administrativo de remoção encontra-se eivado
de nulidade, configurada pela ausência da
devida motivação. 2.Omissis. (2017.03473256
80, 179.376, Rel. Des. Roberto Gonçalves de
Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em
2017-07-17, publicado em 2017-08-17).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO.
AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA
CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Resta
configurada a lesão à direito líquido e certo
dos Impetrantes na medida em que o ato
administrativo de remoção encontra-se eivado
de nulidade, configurada pela ausência da
devida motivação. 2. Omissis. (2017.03395962
35, 179.054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de
Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em
2017-07-17, publicado em 2017-08-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO
ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE
SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
Analisando o presente caso, vislumbro que a
portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não
colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente
Municipal para relotar servidor na sede do
Instituto, violando o princípio da motivação
dos atos da Administração Pública, e, por
consequência o princípio da publicidade
consagrado no art. 37 do Texto Constitucional,
o que faculta a intervenção do poder judiciário
no caso concreto. 1 e 3. Omissis
(2017.03149510-57, 178.486, Rel. Desa. Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07
26)."

Por conseguinte, não vejo motivo para que a decisão monocrática
seja modificada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo
com a jurisprudência firmada nos Tribunais pátrios.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo a quo.
É como voto.
Belém, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora